Tribunal: TJDFT
Processo: 0711464-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. BENS HERDADOS. ALIENAÇÃO ANTECIPADA E LEVANTAMENTO DOS VALORES. IMPOSSIBLIDADE. INTERESSE DO MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE ALVARÁ. MEDIDA ADEQUADA.
1. A alienação de bens, assim como o uso de valores recebidos pelo menor herdeiro, a fim de serem utilizados nas despesas diárias, deve ser precedida de autorização judicial, via alvará, comprovando a inequívoca necessidade de utilização da importância pela menor, até porque a discussão nos autos do inventário é diversa da examinada no procedimento de alvará judicial.
2. Apelação conhecida e não provida.